Tribunal: TJBA
Processo: 0534913-06.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0534913-06.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BRUTUS PEREIRA BRITO

Advogado(s)
:
ALINE SOUZA DOS PASSOS

APELADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA

MK5

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL - PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO – OBESIDADE MÓRBIDA – INTERNAÇÃO EM CLÍNICA MULTIDISCIPLINAR – DEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA E PRORROGAÇÃO POR ESTA CORTE EM SEDE RECURSAL – SUCESSO DO TRATAMENTO ADMITIDO PELA PRÓPRIA SENTENÇA E COMPROVADO PELA PROVA DOS AUTOS - PACIENTE COM GRAVES COMORBIDADES E CONTRAINDICAÇÃO A OUTROS TRATAMENTOS - ESPECIFICIDADE DO CASO – PLANO DE SAÚDE QUE, MESMO NÃO ABRAÇADO POR RELAÇÃO DE CONSUMO DEVE ATENDER AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA – APELO PROVIDO

1. a origem, cuida-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada para que seja determinada a internação do apelante em clínica para tratamento da obesidade frente ao insucesso do procedimento de emagrecimento por outros métodos e por restar contraindicada a cirurgia bariátrica, conforme prescrevem os relatórios médicos carreados aos autos.

2. Deferida a tutela antecipada originária, após a internação da parte autora em clínica da obesidade e constatado o sucesso do tratamento, houve deferimento da prorrogação, aumentando ainda mais o sucesso e os resultados obtidos pela parte apelante.

3. Os relatórios médicos colacionados aos autos durante toda a instrução processual demonstram a necessidade de internação e o sucesso do tratamento, fato que foi reconhecido pelo Eminente
a quo
na própria sentença guerreada.

4. Ainda que não se aplique o CDC aos planos de autogestão, na mesma decisão, o STJ, quanto a matéria já bem esclareceu que “
Quando houver previsão contratual de cobertura da doença e respectiva prescrição médica do meio para o restabelecimento da saúde, independente da incidência das normas consumeristas, é dever da operadora de plano de saúde oferecer o tratamento indispensável ao usuário.
” (REsp n. 1.639.018 SC).

5.
Acrescento que o
artigo
422 do CC/2002
estabelece que “
os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.
”
o que, data vênia, não parece ter sido observado pela parte recorr
ida
no caso em tela.

6. Deve o
plano de saúde
observar, além da boa-fé contratual, o
dever de lealdade,
máxime diante do novo critério de análise das relações contratuais que devem ser reconhecidas como dinâmicas, que devem se adaptar ao tempo, tendo como exemplo a adequação dos frios termos contratuais às novas tecnologias que venham surgindo no decurso da relação contratual.

7.
Apelo provido
para referendar e tornar definitivas as decisões que deferiram a internação
da parte autora em clínica da obesidade
.

8. Frente ao resultado do recurso, inverto o ônus sucumbencial e condeno a acionada no pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios de 10% (dez por centro) sobre o proveito econômico obtido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0534913-06.2018.8.05.0001
, em que figuram como apelante
BRUTUS PEREIRA BRITO
e como apelada
CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por
D
AR PROVIMENTO
ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .